Tribunal: TJBA
Processo: 8039530-80.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8039530-80.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: DENISE BARBOSA DA ROCHA Advogado(s): FABIO SOKOLONSKI DO AMARAL APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível contra sentença que julgou prescrita a pretensão executiva em execução individual de sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo, extinguindo o processo com resolução do mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição da pretensão executiva na execução individual de sentença coletiva relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Conforme o Tema Repetitivo 516 do STJ, a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada tem como termo inicial a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. 4 - Segundo o Tema Repetitivo 877 do STJ, o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n. 8.078/90. 5 - Inocorrência da prescrição quinquenal quando a aposentadoria do servidor ocorreu em 28/11/2023, o trânsito em julgado do Mandado de Segurança Coletivo deu-se em 28/05/2021 e a execução individual foi ajuizada em 28/06/2024. 6 - Inaplicabilidade da Súmula 383 do STF ao caso, pois a pretensão não se refere a parcelas anteriores à impetração, mas à execução do direito reconhecido pelo título coletivo, cuja efetivação só era possível após a inatividade do servidor. IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso a que se dá provimento para afastar a prescrição da pretensão executória, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução individual. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 924, V; Lei n. 8.078/90, art. 94. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 516, REsp 1.254.456/PE; STJ, Tema Repetitivo 877; STF, Súmula 383. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8039530-80.2025.8.05.0001 , em que figuram como apelante DENISE BARBOSA DA ROCHA e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça